Tribunal: TJPA
Processo: 0007327-43.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007327-43.2014.8.14.0065

APELANTE: JOSE ORLANDO VIANA ROMA

APELADO: RAIMUNDA PATRICIA SOUSA ARAUJO, NAYARA REGINA ARAUJO ROMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007327-43.2014.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: JOSÉ ORLANDO VIANA ROMA

ADVOGADO: THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA - OAB MA 8458-A

APELADO: N. R. A. R representada por sua genitora RAIMUNDA PATRICIA SOUSA ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA APLICADA PELA AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA QUANTO A MATÉRIA DE FATO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A decisão judicial sobre alimentos não transita materialmente em julgado, de maneira que pode, a qualquer tempo, ser revista, em caso de comprovada modificação da situação financeira das partes. Disposição do Art. 15 da Lei n° 5.478 – Lei de Alimentos.

2.

A revelia nas ações de alimentos tem presunção relativa e a observância do binômio necessidade/ possibilidade (§1º do Art. 1.694 do Código Civil, é obrigatória.

3.

Não comprovada a mudança na situação financeira do alimentante, nem o aumento das necessidades da alimentada, devem ser mantidos os alimentos no percentual fixado originalmente.

4.

Recurso conhecido e provido, a unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 007327-43.2014.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: JOSÉ ORLANDO VIANA ROMA

ADVOGADO: THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA - OAB MA8458-A

APELADO: N. R. A. R representada por sua genitora RAIMUNDA PATRICIA SOUSA ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ ORLANDO VIANA ROMA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA DE XINGUARA DO PARÁ que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos proposta em face do apelante pela menor
N. R. A. R,
representada por sua genitora
RAIMUNDA PATRICIA SOUSA NUNES,
o declarou revel e julgou totalmente procedente o pedido da inicial.

Aduz, que a Apelada ajuizou Ação Revisional requerendo a majoração dos alimentos de 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo ou 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, sob a justificativa de que este possui emprego fixo e renda superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais.

Devidamente citado, o Apelante apresentou contestação (ID n°

1913031
) alegando que a Agravada usa de má – fé, pois, conforme acordo anteriormente celebrado entre as partes, foi definido o valor de 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo a ser pago a título de pensão alimentícia.

Aponta ainda, que sempre deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade para determinar o valor dos alimentos.

No dia 05 de novembro de 2015 no município de Xinguara, o Juiz, ao constatar a ausência do Apelante na audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferiu sentença decretando à Revelia e julgando totalmente procedente o pedido da inicial, majorando os alimentos de 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente ou 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. (ID n° 1913032).

Inconformado, o recorrente JOSÉ ORLANDO VIANA ROMA interpôs recurso de Apelação (ID. Nº 1913033), alegando, em resumo, que não compareceu à audiência por residir no município de Vagem Grande, no Estado do Maranhão e não possuir recursos financeiros para se locomover ao município de Xinguara no Estado do Pará, além disso, alega que está desempregado, realizando alguns serviços como servente de pedreiro, mas que não possui renda fixa.

Em contrarrazões (ID n° 1913034) a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no ID nº 3687137, onde manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a sentença seja reformada ao percentual de 30% do salário-mínimo, uma vez que os alimentos devem ser proporcionais a capacidade, ainda que seja julgado à revelia do réu.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2022.

Belém (PA), ____ de _______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 007327-43.2014.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM: XINGUARA

APELANTE: JOSÉ ORLANDO VIANA ROMA

ADVOGADO: THAIS KELLEN LEITE DE MESQUITA - OAB MA8458-A

APELADO: N. R. A. R representada por sua mãe RAIMUNDA PATRICIA SOUSA ARAUJO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se em avaliar se correta a decisão do Juízo de primeiro grau que, após declarar a revelia do Apelante, julgou procedente o pleito revisional e majorou os alimentos pagos à Apelada de 16% do salário-mínimo vigente para 50% do salário-mínimo ou 30% dos seus rendimentos.

Inicialmente, no tocante à Revelia decretada em sentença, com base no Art. 7° da Lei n° 5.478/68 (Lei de Alimentos), entendo que seus efeitos devam ser relativizados e analisados em consonância com o binômio necessidade/possibilidade, a fim de adequá-los ao melhor interesse do menor.

Em verdade, os efeitos da revelia na ação de alimentos ou revisionais possuem presunção relativa quanto aos fatos alegados da exordial, além de que o julgamento desses feitos sempre está atrelado a aplicação obrigatória do citado binômino necessidade/possibilidade.

A respeito desse assunto, colaciono Jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. SÚMULA 7/STJ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 83/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que negou seguimento ao recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a incidência da Súmula 182/STJ. 3. O acórdão recorrido afastou a suspensão do processo a partir do elementos fático-probatórios dos autos, insusceptíveis de serem revistos no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), mesmo óbice que incide em relação ao pedido de revisão dos alimentos, porque pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
4. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.
5. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide o enunciado da Súmula 83/STJ. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no Ag: 1344460 DF 2010/0159895-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2013).

Por outro lado, verifica-se, nos autos de origem, que o Apelante apresentou contestação dentro do prazo legal, expondo suas reais possibilidades financeiras, de maneira que trouxe ao juízo elementos probantes de não houve mudança na sua capacidade em arcar com alimentos em percentual acima do acordado.

A respeito da obrigação alimentar, o artigo 1.696 do Código Civil/2002 e o artigo 22 da lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), determina que incumbe aos pais o dever de sustento dos filhos menores, isto é, a obrigação genérica e ampla de prestar-lhes assistência, ou ainda, o dever de criar e de sustentar a prole, vejamos:

“
Art. 1
.
696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Dessa forma, resta claro que a pensão alimentícia é devida, uma vez que a Apelada é filha menor do recorrente, atualmente com 13 anos de idade e com despesas presumidas.

O § 1.º do art. 1.694 do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados observando-se as necessidades do alimentado e as possibilidades financeira do alimentante, vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1.º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Entretanto, considerando a possibilidade de mudança na situação fática que embasou a fixação dos alimentos, o Art. 15° da Lei de n° 5.478 (Lei de Alimentos) viabiliza a Ação Revisional,
caso ocorra a modificação da situação anteriormente apresentada pelas partes
.

Importante ressaltar que, em se tratando de ação revisional onde não há o trânsito em julgado material da decisão que fixou os alimentos anteriormente, só é admitida a revisão para maior, menor ou a sua extinção, caso comprovado indubitavelmente a mudança da situação descrita anteriormente, sob pena de agressão a coisa julgada.

Dessa forma, a Ação Revisional de Alimentos deve obrigatoriamente vir acompanhada de provas robustas acerca da mudança na situação financeira do alimentante e das necessidades da alimentada, a fim de que o juízo, com absoluta segurança, possa arbitrar um valor adequado aos alimentos, quer para reduzir, majorar ou mesmo extinguir.

E outras palavras, a decisão que estipula alimentos somente pode ser objeto de revisão, caso presentes novos fatos que demonstrem uma real modificação da necessidade do alimentado e da capacidade do alimentante.

No caso em tela, a Apelada afirma que o alimentante é auxiliar da construção civil, fato incontroverso por conta da revelia e porque não é objeto de negativa por parte do Apelante. O apelante apenas esclarece que não se trata de um trabalho com vínculo empregatício e sim de serviços avulsos.

Em razão apenas do fato supra, a apelada entende que o apelante pode arcar com o pagamento de percentual acima do acordado anteriormente. Entretanto, a Apelada não logrou êxito em comprovar, nos autos, o aumento das necessidades da menor e muito menos a mudança da situação financeira do apelante, de maneira que pudesse justificar o reajuste da pensão alimentícia.

Assim, pode-se concluir através da análise minuciosa dos fatos e das provas constantes dos autos, que o montante de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, estipulado a título de pensão alimentícia, se mostra desproporcional com relação a capacidade financeira do apelante, de maneira que sua manutenção coloca em risco o seu próprio sustento.

Portanto, considerando que o valor da pensão alimentícia deve estar em consonância com as possibilidades do alimentante e as necessidades da alimentada, e a apelada não logrou êxito em comprovar a mudança da situação das partes,
deve ser mantido o percentual de 16% (dezesseis por cento) do salário-mínimo fixados originalmente
.

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Trata-se de ação revisional de alimentos, na qual o autor pretende a redução do valor dos alimentos fixados em 40% para 30% de seus rendimentos líquidos, sob o fundamento de que formou uma nova família com dois outros filhos, razão pela qual o valor da obrigação passou a ser excessivo e lhe acarreta grandes dificuldades financeiras. 2. Todavia, verifica-se dos documentos acostados aos autos pelo autor/apelante que: (i) quando da separação judicial do autor/apelante e a mãe dos alimentados, foi fixada a pensão, em favor dos filhos do casal, em 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os vencimentos líquidos do autor, ora apelante, o mesmo já tinha companheira e filha. (ii) Na ação revisional de alimentos que tramitou pela 5ª Vara de Santarém, em razão do nascimento de mais uma filha, o Juízo da 5ª Vara Cível de Santarém reduziu a pensão de 45% (quarenta e cinco por cento) para 40% (quarenta por cento) dos vencimentos líquidos do autor. 3. Na ação revisional de alimentos, que ora se examina, feito que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Santarém, o autor/apelante utiliza o mesmo argumento já usado na ação revisional que tramitou pelo 5ª Vara Cível da Santarém, qual seja, mudança de situação em razão de nova família com esposa e dois filhos, todavia, embora tenha contraído o novo matrimônio em 29.07.2004 (fl. 08), já tinham uma filha, nascida em 29.06.2001 (fl. 09) e a outra filha do casal nasceu em 02.02.2007 (fl. 10), antes, portanto, da ação revisional de alimentos que tramitou pela 5ª VARA Cível de Santarém, na qual teve reduzida a pensão alimentícia antes fixada em favor de seus outros dois filhos, frutos do casamento anterior. 4. O autor/apelante não comprovou os fatos alegados na inicial, restando inclusive demonstrado que constituiu família anterior a sentença prolatada na Ação Revisional de Alimentos por ele ajuizada em face dos ora apelados, a qual tramitou pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Santarém, que reduziu os alimentos antes fixados em 45% para 40% de seus vencimentos e vantagens. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (TJ-PA - AC: 00023900320128140051 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2018)

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO
. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3.
A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes.
4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/06/2020).

Diante de tais considerações, imperiosa a reforma integral da sentença proferida pelo Juízo da 1° VARA DE XINGUARA, devendo permanecer os alimentos no percentual de 16% do salário-mínimo.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
PROVER O RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PERMANECENDO, Á TÍTULO DE ALIMENTOS, O PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 16% DO SALÁRIO MINIMO FIXADOS ORIGINALMENTE, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

Belém, 30/09/2022